Tribunal: TJDFT
Processo: 0727720-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727720-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL CHACARA SAN FRANCISCO AGRAVADO: JORGE BENTO DA SILVEIRA, GENI TEREZINHA SPIES DA SILVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Rural Chácara San Francisco contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que desconstituiu a penhora sobre imóvel por considerá-lo bem de família. Condomínio Rural Chácara San Francisco alega que a informação prestada pelo Oficial de Justiça não teve o cuidado necessário para a solução do conflito por ser pobre de conteúdo e de interesse. Afirma que a realização da prova pericial elucida o conflito de informação. Avalia que o mapa indica construção residencial somente no lote 40, de modo que o lote 39 estaria livre para a manutenção da penhora. Argumenta que a garantia de produção de provas essenciais é reconhecida pela jurisprudência e que a busca de informações robustas para o melhor prosseguimento da execução não prejudica as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para deferir a produção de prova pericial a fim de aferir se a residência de Jorge Bento da Silveira está incluída somente no lote 40, o que permite o prosseguimento da execução em relação ao lote 39. Preparo efetuado (id 61210345 e 61210346). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. Os autos originários versam sobre ação de prestação de contas que reconheceu a existência de débito em desfavor de Jorge Bento da Silveira. Iniciada a fase de cumprimento de sentença e após a realização de diligências frustradas para o adimplemento da obrigação, Condomínio Rural Chácara San Francisco requereu a penhora do lote 39, que foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau.[1] Jorge Bento da Silveira apresentou impugnação à penhora. Argumentou que sua residência foi construída de forma conjugada nos lotes 39 e 40, o que impossibilita a penhora do lote 39.[2] O Juízo de Primeiro Grau determinou a expedição de mandado de verificação a ser cumprido na unidade 39 do Condomínio San Francisco I. Ordenou que o Oficial de Justiça averiguasse se a unidade 39 era independente da unidade 40.[3] A diligência foi cumprida, oportunidade em que o Oficial de Justiça apresentou as seguintes informações:[4] Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 24/02/2024, às 11h06, dirigi-me à(ao) CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO I-UNIDADE 39 SETOR HABITACIONAL TORORÓ (JARDIM BOTÂNICO) BRASÍLIA-DF CEP 71684-490, onde PROCEDI À VERIFICAÇÃO, constatando que há uma edificação residencial alocada entre os lotes 39 e o 40. Condomínio Rural Chácara San Francisco insurge-se contra a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça ao argumento de que é pobre de conteúdo e de interesse. A avaliação de um bem, em regra, é feita por Oficial de Justiça. A nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados nos termos do art. 870 do Código de Processo Civil. O caso em exame não apresenta alta complexidade a ensejar a realização de prova pericial. O art. 873 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de nova avaliação quando: 1) quaisquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; 2) for verificado, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; e 3) o Juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Condomínio Rural Chácara San Francisco não demonstrou quaisquer das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil, a despeito de discordar da avaliação feita pelo Oficial de Justiça. O fato de ser sucinta não é motivo suficiente para que a referida avaliação seja considerada inválida. A avaliação efetuada por Oficial de Justiça goza de fé pública e não pode ser substituída por outra porque a primeira foi desfavorável ou não atendeu aos interesses de uma das partes. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALIDADE. VERACIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. ERRO OU DOLO DO AVALIADOR. AUSÊNCIA. 1. O laudo de avaliação realizado por Oficial de Justiça, terceiro desinteressado, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual cabe à parte interessada a demonstração da existência de erro material ou formal, ou, ainda, de inidoneidade do servidor público. 2. Inexistente qualquer das hipóteses elencadas pelo artigo 873 do Código de Processo Civil, não há autorização para nova avaliação do bem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1817856, 07400132820238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 873, do Código de Processo Civil, é possível a realização de nova avaliação no caso de erro ou dolo do avaliador, fundamentadamente arguido por qualquer das partes, posterior majoração ou diminuição do valor do bem e, por fim, na hipótese de fundada dúvida do Juízo quanto ao valor da avaliação. 2. A impugnação genérica, desprovida de elementos probatórios concretos não possui força, por si só, para infirmar a conclusão do laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça Avaliador, dotado de fé pública, presunção de legitimidade e veracidade. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1785324, 07378568220238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale registrar que o magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada desnecessária. O art. 370 do Código de Processo Civil dispõe que o Juiz poderá indeferir as provas reputadas desnecessárias caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, sem que isso incorra em violação ao contraditório e à ampla defesa. Não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Jorge Bento da Silveira e Geni Terezinha Spies da Silveira para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 164848726 e 172703475 dos autos originários [2] id 175098973 dos autos originários [3] id 185092079 dos autos originários [4] id 187741022 dos autos originários